Tribunal: CARF
Processo: 11080.100017/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.100017/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.910 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SARITA JUSSARA RABELO KONRAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/17), lavrada em
22/12/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100017/2009-86
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100017/2009-86

2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 10.400,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 01,
alegando que insurge-se contra a notificação de lançamento, pois as despesas médicas
glosadas foram lançadas em sua declaração, eis que o Sr. Manoel Rodrigues Martins é
seu cônjuge e faz declaração em separado, no modelo completo e não utilizou, nesta
declaração, os referidos recibos.
Anexa documentos de fls. 02/12-:dos autos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-27.108 (e-fls. 63/66), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
Conforme consta às fls. 14, a fiscalização procedeu à glosa de despesas médicas
no montante de R$ 10.400,00 pagas pelo Sr. Manoel Rodrigues Martins, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução. As notas fiscais de serviços e
recibos estão anexados a fls. 03/05.
A fls. 28 foi juntada aos autos cópia de Certidão de Nascimento do Registro
Civil da 7a circunscrição, 4a zona, Freguesia do Espírito Santo, na qual certifica o
registro de nascimento de Isabela Konrad Rodrigues, nascida a 02/06/1984, filha de
Manoel Rodrigues Martins e Sanita Jussara Rabelo Konrad.
Ocorre que Isabela submeteu-se a cirurgia plástica estética de mama, cujos
pagamentos para tal fim foram suportados pelo seu genitor, conforme se verifica das
cópias de notas fiscais de serviços e recibos carreados aos autos. Tais documentos
foram lançados na Declaração de Ajuste Anual —DAA de sua mãe, Sr.a Sanita Jussara
Rabelo Konrad, que declara sua filha como dependente.
O cônjuge varão declara no modelo completo, conforme verifica-se a fls. 06/12
e não lançou as deduções objeto da glosa.
A relação de dependência permanece inalterada eis que a filha Isabela está
matriculada em curso de ensino superior, conforme comprova-se a fls. 30/41.
A lide poderá ser dirimida à luz do que dispõe a Solução de Consulta Interna n°
23 de 26/08/2010, da Coordenação Geral de Tributação —COSIT- da Secretaria da
Receita Federal do Brasil —RFB, a qual permito-me transcrevê-la através de sua
ementa:
...
A situação trazida a julgamento ,•amolda-se à relatada na Solução de Consulta
Interna acima transcrita, logo a pretensão da impugnante há de ser, em tese, acolhida.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100017/2009-86

Contudo, cabe referir que a Nota Fiscal de Serviços n° 1745, de 05/12/2005 (fls.
04), no valor de R$ 3.000,00, bem como a de no 03006, de 29/11/2005 (fls. 05), no
valor de R$ 300,00 totalizando R$ 3,300,00,. não devem ser aceitas como dedução
(permanecendo glosadas) por não mencionar que os serviços foram prestados a Isabela
Konrad Rodrigues.
Pelas razões expostas, tenho como procedente em parte a impugnação e procedo
à retificação do lançamento conforme quadro demonstrativo abaixo:
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
72), trazendo provas a fim de demonstrar a insubsistência da glosa parcial sobre suas despesas
médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
3.300,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções de Despesas Médicas
A recorrente informa que, para dar validade a seu direito de dedução, junta aos
autos declaração e laudo nos quais são devidamente demonstrados que a usuária dos serviços
médicos prestados foi sua filha Isabela Konrad Rodrigues.
De início, convém reproduzir trecho constante do complemento da descrição dos
fatos e enquadramento legal, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 15):
Glosadas despesas médicas pagas por Manoel Rodrigues Martins, na valor de
R$10.400,00 conforme comprovantes apresentados.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100017/2009-86

Na decisão de primeira instância, foram apontadas as seguintes motivações para a
manutenção da glosa parcial:
Contudo, cabe referir que a Nota Fiscal de Serviços n° 1745, de 05/12/2005 (fls.
04), no valor de R$ 3.000,00, bem como a de no 03006, de 29/11/2005 (fls. 05), no
valor de R$ 300,00 totalizando R$ 3,300,00, não devem ser aceitas como dedução
(permanecendo glosadas) por não mencionar que os serviços foram prestados a
Isabela Konrad Rodrigues.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos documentos apresentados pela contribuinte, para comprovar que a beneficiária
dos serviços médicos prestados foi sua filha.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
A recorrente, em sede recursal, adicionou, ao conjunto dos documentos outrora
apresentados (e-fls. 30/50), declaração (e-fls. 77) e laudo de mamografia (e-fls. 79) no intuito
de comprovar que a destinatária dos serviços médicos foi sua filha e dependente Isabela Konrad
Rodrigues.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100017/2009-86

Da análise da documentação acostada, entendo que a mesma não deixam dúvidas
de que sua filha foi a beneficiária dos serviços médicos prestados.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
ainda constantes nesta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital